Tribunal: TJDFT
Processo: 0741853-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CONFORME LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS. INAPLICABILIDADE DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O sistema dos juizados possui regra própria para a fixação de honorários advocatícios, sendo eles de acordo com o valor corrigido da causa, quando não há condenação, ou sobre esta no caso de haver condenação (literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95), de modo que foi neste sentido o julgamento da turma. Logo, inexiste qualquer omissão a ser sanada.
2. Se o valor da condenação resultante da aplicação da norma específica se mostra módico, ele é decorrente da própria simplicidade do sistema. Ademais, quem estima o valor da causa é a parte autora quando apresenta a inicial, do que não deveria reclamar posteriormente.
3. É pacífico o entendimento de que, havendo previsão específica na Lei no 9.099/95, quanto a algum instituto jurídico, as normas do CPC são inaplicáveis, exatamente como no caso concreto dos autos.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.